Tribunal: TCU
Processo: 039.126/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito, no âmbito de tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim e Tânia Regina Guertas contra o Acórdão 6291/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, no que interessa à presente impugnação, julgou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente com Amazon Books & Arts Ltda. e Antônio Carlos Belini Amorim, em débito, sem aplicação de multa em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, no âmbito de tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da Cultura; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.